Tribunal: TJMMG
Processo: 2000060-78.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000060-78.2024.9.13.0000 Referência: Processo 2000771-22.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/11/2024 Publicação: 03/12/2024 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – GRAVIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INCOMPATÍVEIS COM A CONDUTA DE UM AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na Corporação após o cometimento do delito de corrupção passiva e peculato, fundamentada nos arts. 125, §4º, da Constituição Federal (CF/1988), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão é saber se, após a condenação a pena superior a 2 (dois) anos, o militar poderá permanecer nas fileiras da Corporação Militar estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei estadual n. 14.310/2002, consistentes na honra, no sentimento do dever militar e na correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), torna-o incompatível com a graduação ou posto/patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento. IV. DISPOSITIVO E TESE - Procedência da representação. Perda da graduação decretada. Tese de julgamento: “Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares, ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública, torna-o incompatível com a graduação ou posto/patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento”. ___________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; CPM, art. 102; e Lei estadual 14.310/2002, art. 9º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Mário Pereira Neto, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO O eminente procurador de justiça ofereceu representação para a perda da graduação da praça Cb PM Mário Pereira Neto, n. 157.070-4, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal (CP) e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1). Consta que o representado foi denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (1ª AJME) pelo concurso de crimes de peculato, corrupção passiva com causa de aumento de pena, inobservância de lei, regulamento ou instrução e comércio ilegal de arma de fogo; que, após regularmente processado nos Autos n. 2000771-22.2020.9.13.0001, em 1ª instância, ele foi absolvido de 3 (três) incidências do artigo 303 do CPM, bem como das imputações dos artigos 324 do CPM e 17, § 1º, da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, porém condenado à pena de 10 (dez) anos e (8) oito meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 303 (por 2 vezes) do CPM, combinado com o art. 71 do CP e 308, § 1º, do CPM, conforme a sentença proferida em 04/10/2022, reprimenda esta que veio a sofrer redução em 2ª instância, resultando na pena final de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, nos termos do v. acórdão datado de 28/03/2023 (evento 1 – ACÓRDÃO – SC3). Sobre a descrição fática trazida na denúncia dos processos criminais originários, trouxe o seguinte relato: Segundo consta dos referidos autos, ao longo do ano de 2019 até o mês de maio de 2020, o representado prestou serviço particular de segurança no estabelecimento comercial denominado “Supermercado BH”, situado no bairro Jardim Leblon, em Belo Horizonte. Nesse contexto, ao tomar conhecimento de que eram realizadas atividades de exploração do jogo do bicho em uma Casa Lotérica localizada ao lado do mencionado supermercado, o representado ofereceu serviço de segurança aos responsáveis do local e foi efetivamente contratado para promover suposta vigilância, também, da referida Casa Lotérica, recebendo, para isto, o pagamento semanal de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 R$ 200,00 (duzentos reais), posteriormente reajustado para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Como se não bastasse, valendo-se das funções exercidas no Batalhão de Choque da PMMG, o representado se apropriou de armas de fogo vinculadas à Unidade, de modo que, das 9 armas “extraviadas” da SAT/BPChoque, 3 foram apreendidas em operações policiais realizadas em maio de 2020 nos Aglomerado Mãe dos Pobres, bairro Piratininga e bairro Jardim Leblon, todos em Belo Horizonte, e outras 3 localizadas em uma cisterna existente na casa do genitor do Cb PM Mário , juntamente com algumas munições e acessórios. Aduziu que, ao praticar tais delitos, o representado, ao que tudo indica, afastou-se do ideal de probidade que orienta a carreira policial militar, valendo-se do seu cargo público para obter benefícios próprios em detrimento da lei, conduta esta incompatível com os preceitos éticos da Corporação, atingindo, sobremaneira, o decoro da classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Sustentou que a perda da graduação, no caso concreto, se justifica, a priori, não só pela condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, mas, também, em virtude da gravidade, das circunstâncias e da repercussão dos perpetrados crimes na sociedade local, as quais tornaram, salvo melhor entendimento, inapropriada ou inviável a permanência do representado nas fileiras da valorosa e gloriosa PMMG. Alegou que a ausência de declaração da perda da graduação das praças, como efeito secundário da incriminação, contudo, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda ou a manutenção da graduação pela Corte castrense estadual, onde houver, ou pelo Tribunal de Justiça, em procedimento específico, à luz do art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988, via na qual é criteriosamente examinada a conduta do militar e declarada a perda ou mantida a graduação das praças como sanção secundária decorrente da condenação à luz do sistema de valores e do código de ética militares [inteligência do Tema 1.200 do STF]. Aduziu que a higidez dos elementos trazidos ao feito principal evidencia que a conduta do representado maculou o decoro militar, objeto específico da presente representação do Ministério Público e, diante da impossibilidade de se reexaminar o mérito da condenação criminal precedente, propõe-se que seja decretada a perda de sua (do representado) graduação, e, se for o caso, também a cassação de eventuais medalhas, láureas e condecorações a ele outorgadas, com o devido registro nos seus assentamentos individuais. Certificou-se nos autos que a Apelação Criminal originária n. 2000771-22.2020.9.13.0001 não havia transitado em julgado (evento 6 – CERT1), porquanto pendia a análise do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial naqueles autos. Em virtude da ausência de trânsito em julgado, determinei o sobrestamento da ação penal originária, nos termos do art. 204, §1º, da Resolução 167, de 5 de maio de 2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais) – evento 8 – DESP1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial (AResp) sob n. 2467925 – recurso interposto na ação penal originária –, para reduzir a pena do representado para os exatos 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão (Evento 14 – DECSTSTF1). A decisão do colendo STJ transitou em julgado em 26 de agosto de 2024 (Evento 14 – CERT2). Determinei o processamento da presente representação, com a citação do número 157.070-4, Cabo PM Mário Pereira Neto, bem como a juntada do extrato de registros funcionais deste (Evento 17 – DESP1). O extrato de registros funcionais foi juntado no evento 18, com a informação de que o militar foi demitido, administrativamente, por decisão do excelentíssimo comandante-geral da PMMG, mantida pelo excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 117.118/20. O representado manifestou-se nos autos pela perda de objeto da representação ministerial em razão de sua demissão por punição disciplinar (Evento 22 – OUT3). Com vistas do pedido da defesa do representado, o Ministério Público assim se manifestou: Trata-se de petição e documentos apresentados pela defesa do representado, com a finalidade de demonstrar a perda do objeto da presente ação, tendo em vista a exclusão administrativa do Cb PM Mário Pereira Neto das fileiras da PMMG (evento 22). No entanto, a demissão administrativa é consequência da comprovação do cometimento de uma transgressão disciplinar, medida diversa da que ocorre na representação para perda da graduação, cuja origem se dá por meio da condenação criminal à pena privativa de liberdade superior a dois anos. De mais a mais, considerando que as esferas administrativa e criminal são independentes, a responsabilização do representado no âmbito administrativo não exime a sua responsabilização na esfera criminal, bem como também não exclui a possibilidade de análise das consequências de sua condenação. Diante do exposto, reitero o conteúdo disposto na peça inicial (evento 1 - INIC1), a fim de que, ao final, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do ex-Cb PM MÁRIO PEREIRA NETO, excluindo-o, agora judicialmente, dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Em decisão acostada no Evento 29 – DEC1, indeferi o pedido do representado e determinei a renovação do prazo para que ele apresentasse a defesa escrita. Nas razões de defesa, no Evento 32 – PET1, a defesa do representado ressaltou ter ele excelentes assentamentos funcionais; ser detentor de 16 (dezesseis) notas meritórias, 6 (seis) elogios individuais, 2 (duas) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa de serviço. Destacou algumas atuações no serviço operacional, constantes de seu extrato de registro funcional e que lhe ensejou a concessão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 recompensas, no período de 30/08/2019 a 2/06/2020, as quais, ao seu ver, demonstram o alto grau de profissionalismo, dedicação e compromisso do representado com o serviço policial militar. Afirmou que o representado realinhou a sua conduta profissional e social, sendo certo que a sanção penal imposta foi suficiente, não havendo necessidade da aplicação da pena de perda de graduação. Argumentou que a condenação do representado não comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, sendo um fato isolado na carreira dele; que ele foi um militar atuante em prol dos interesses da Corporação; e que sempre buscou realinhar a sua conduta de forma a se enquadrar aos valores exigidos por esta. Concluiu que o representado registra pronta recuperação e comprovação de que não delinquiu nem antes, nem depois do fato, sendo certo, que se trata de um fato isolado em sua vida, devendo, ainda, ser considerada a sua conduta pessoal e o seu excelente extrato de registro funcional, concedendo-se-lhe uma oportunidade de manter a graduação. Ao final, requereu que seja julgada improcedente a presente representação de perda da graduação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de representação para a perda da graduação da praça que objetiva excluir das fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais o n. n. 157.070-4, Cb PM Mário Pereira Neto, com fulcro nos artigos 125, §4º, da Constituição da República (CR), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 99 e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1). Sobre a vida na caserna, consta destes autos que Mário Pereira Neto foi incorporado às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 20 de julho de 2010 e demitido em 04 de setembro de 2024, em cumprimento de punição disciplinar decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.118/20-CPM (Extrato de Registro Funcional acostado no evento 18, nas páginas 1 e 9/10). Ainda, em seus registros funcionais, constam recompensas e punições, sendo 16 (dezesseis) notas meritórias, 6 (seis) elogios individuais, 2 (duas) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa de serviço; e, de outro lado, 1 (uma) prestação de serviço, 1 (uma) advertência e 1 (uma) advertência verbal. Essa seria a vida funcional do militar. Quanto ao delito praticado pelo militar originador da presente representação criminal, consta que o representado apropriou-se de, pelo menos, 6 (seis) armas e farta quantidade de munição da intendência da Seção de Armamento e Tiro (SAT) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) da PMMG, setor no qual ele trabalhava, sendo responsável pela posse e pela supervisão do material citado, em razão do cargo. Se não bastasse, repassou 3 (três) dessas armas a civis, armas essas apreendidas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 em operações policiais realizadas em maio de 2020 no Aglomerados Mãe dos Pobres, bairros Piratininga e Jardim Leblon, todos em Belo Horizonte; e as outras 3 (três) foram localizadas na cisterna da casa do genitor do representado, as quais foram recuperadas em um cumprimento de mandado de busca e apreensão, determinando por ordem judicial. Além do crime de peculato, o então Cb PM Mário Pereira Neto foi condenado pela prática do delito de corrupção passiva, porquanto ele recebia quantia em dinheiro para deixar de praticar medidas que lhe cabiam como policial militar; no caso, se absteve de levar ao conhecimento das autoridades investigativas as atividades ilegais praticadas na casa lotérica na qual trabalhava como segurança/vigilante, local que era, também, um ponto de jogo do bicho. As penas somadas restaram fixadas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, conforme se vê no acórdão do agravo interposto em face da inadmissão do recurso especial, acostado no evento 14 – DECSTJSTF1. Em análise das razões da representação e da defesa escrita do representado, saliento que os Tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos homologatórios, e, sim, decisórios, por isso, neste momento, em análise da presente representação, não se adentra nos fatos objeto do decreto condenatório, mas tão somente considera-se se, apesar da apenação, o sentenciado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. A defesa do representado enfatizou a vida profissional dele para requerer a sua permanência na Corporação Militar. Destacou algumas atuações no serviço operacional, constantes de seu extrato de registro funcional e que lhe ensejaram a concessão de recompensas, no período de 30/08/2019 a 2/06/2020, as quais, ao seu ver, demonstram o alto grau de profissionalismo, dedicação e compromisso do representado com o serviço policial militar. Não vejo como considerar os registros funcionais do militar para formar um fundamento possível para a sua manutenção na Corporação, isso porque, na denúncia da ação penal originária, Processo de n. 2000771-22.2020.9.13.0001, apontou-se que os fatos considerados delitivos eram datados do segundo semestre de 2019 e todo o ano de 2020. Desta maneira, apesar de possuir inúmeras recompensas, em uma análise comparativa entre a descrição fática da denúncia e o extrato de registro funcional, tem-se que o militar foi capaz de manter bons registros funcionais e, concomitantemente, praticar os delitos apurados na ação penal originária. Não vejo como acolher as argumentações da defesa do militar representado. Em apreciação ao pedido da Procuradoria de Justiça, acolho o argumento de que o representado se afastou do ideal de probidade que orienta a carreira policial, porquanto ele se valeu do seu cargo para obter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 benefícios próprios em detrimento do cumprimento da lei e de seu dever assumido com a função policial militar. Nítida se faz a gravidade da conduta perpetrada pelo representado. Espera-se de um militar atitudes dentro dos ditames de sua honrosa função, consistente na preservação de direitos e deveres de todos, assegurando à população estar livre do perigo, de danos e riscos eventuais à vida e ao patrimônio. Em sentido contrário, não se esperam atos em prejuízo ao erário e atitudes que gerem insegurança ou que venham contribuir com a prática de infrações criminais ou mesmo administrativas. Considero desfavorável ao representado a gravidade de sua conduta, uma vez que favoreceu e contribuiu com a possibilidade ou a efetiva prática de outros delitos ao vender, irregularmente, armas e munições da Corporação para civis, sendo estas encontradas em aglomerados e bairros com altos índices de violência nesta capital. O representado não se mostrou um homem probo, fiel e respeitoso aos preceitos éticos e atingiu à sociedade e à Corporação que nele confiou o exercício da função de segurança pública. Houve uma quebra da credibilidade em relação à sociedade, lançando-se mais uma mancha na Corporação Militar por um dos seus integrantes. Concluo, com todo o acima exposto, que o comportamento do representado mostrou-se avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade); ou seja, é incompatível com a sua graduação e a sua formação militar, justificando-se, portanto, a procedência do pedido ministerial. Assim, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do número n. 157.070-4, Cabo PM Mário Pereira Neto. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento à representação ministerial. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar provimento à representação e determinar a exclusão do militar das fileiras da PMMG. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de novembro de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator